Tribunal: TJES
Processo: 0013191-52.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013191-52.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIRLANI SANTOS DE ASSIS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002208-52.2017.8.08.0069

APELANTE: SIRLANI SANTOS DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SIRLANI SANTOS DE ASSIS
em face da sentença de fls. 314/ 317, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou o pedido inicial, condenando a autora, ora apelante, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões de fls. 324/ 331, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) concorreu a uma vaga de técnica de enfermagem para uma unidade em Colatina, através do Concurso regido pelo Edital SESA nº 01/2013, o qual tinha vigência por dois anos após a divulgação do resultado homologatório; ii) sagrou-se classificada na 111ª colocação e foram nomeados 40 candidatos para o cargo para o qual se inscreveu; iii) afirma que foi preterida no seu direito de ser nomeada para o cargo, tendo em vista que o Estado apelado promoveu a contratação de 73 (setenta e três) temporários para o cargo de técnico de enfermagem.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado às fls. 333/337, nas quais afirma, que a classificação fora do número de vagas ofertadas no edital gera a mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, aduz que a contratação de temporários não é capaz de converter tal expectativa em direito líquido e certo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002208-52.2017.8.08.0069

APELANTE: SIRLANI SANTOS DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SIRLANI SANTOS DE ASSIS
em face da sentença de fls. 314/ 317, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou o pedido inicial, condenando a autora, ora apelante, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões de fls. 324/ 331, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) concorreu a uma vaga de técnica de enfermagem para uma unidade em Colatina, através do Concurso regido pelo Edital SESA nº 01/2013, o qual tinha vigência por dois anos após a divulgação do resultado homologatório; ii) sagrou-se classificada na 111ª colocação e foram nomeados 40 candidatos para o cargo para o qual se inscreveu; iii) afirma que foi preterida no seu direito de ser nomeada para o cargo, tendo em vista que o Estado apelado promoveu a contratação de 73 (setenta e três) temporários para o cargo de técnico de enfermagem.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado às fls. 333/337, nas quais afirma, que a classificação fora do número de vagas ofertadas no edital gera a mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, aduz que a contratação de temporários não é capaz de converter tal expectativa em direito líquido e certo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito aduzindo, em breve síntese, que há preterição de seu direito à nomeação, tendo em vista que o Estado promoveu a contratação de temporários para ocupação do mesmo cargo de técnico de enfermagem, quando ainda vigente o Certame.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação da autora/ apelante.

Conforme é cediço, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que a candidata restou classificada fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu:
e [...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse contexto, vale salientar que a contratação de profissionais em caráter temporário não implica imediatamente na preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Vale dizer, “
(...) Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.(...)”
(AgInt no RMS n. 66.465/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico de enfermagem, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Diante disso, vislumbro não ser plausível a ilegalidade das contratações temporárias apontadas pela Apelante como fundamento do seu direito a nomeação.

Assim, não assiste razão à apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002208-52.2017.8.08.0069

APELANTE: SIRLANI SANTOS DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em âmbito de concurso público, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a sua nomeação.

2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

3. Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico de enfermagem, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.